Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018611-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELA APARECIDA MARTINS SALUSTIANO - CPF: 331.254.618-47 (APELADO), SEMIRAMIS REGINA MOREIRA DE CARVALHO MACEDO - CPF: 275.920.998-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –INVALIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO - POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO UNIDADE DE ENSINO – INAPLICABILIDADE DE EFEITO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de descredenciamento da Instituição de ensino foi posterior à conclusão do ensino médio sendo expedido regulamente o certificado de conclusão, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que após cursou até mesmo pós-graduação, deve ser validado o diploma de ensino médio da apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018611-09.2022.8.11.0041 impetrado por DANIELA APARECIDA MARTINS SALUSTIANO contra ato tido como ilegal do PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora valide o Diploma e Certificado de Conclusão de Ensino Médio a favor da impetrante.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação (ID n. 177381016), suscitando o certificado de conclusão do Ensino Médio emitido à Recorrente é nulo de pleno direito.

Pontua que, é dever da instituição de ensino superior avaliar a efetiva conclusão do ensino médio pelos alunos que ingressam na instituição. Como o diploma expedido para a Recorrida foi declarado nulo, pois, sem validade e amparo legal, agiu com acerto o Conselho de Educação do Estado de Mato Grosso em não confirmar a autenticidade dos documentos e a veracidade dos estudos, requerida pela Recorrida.

Assevera que, diante o exposto com base nas informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, não é possível proceder com a validade do Diploma e Certificado de Conclusão de Ensino Médio da Recorrida, pois, não fora encontrada nenhuma documentação de estudantes ou lista que comprove estudos realizados pela instituição no Estado de Mato Grosso; e portanto, não há demonstração de que Daniela Aparecida Martins Salustiano, um dia realmente foi estudando do Centro Educacional de Cuiabá – CEDUC.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

Nas contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 184369695), manifestou pelo desprovimento do vertente recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018611-09.2022.8.11.0041 impetrado por DANIELA APARECIDA MARTINS SALUSTIANO contra ato tido como ilegal do PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora valide o Diploma e Certificado de Conclusão de Ensino Médio a favor da impetrante
.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da sentença, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, DANIELA APARECIDA MARTINS SALUSTIANO impetra MANDADO DE SEGURANÇA c.c. PEDIDO LIMINAR contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, afirmando, em síntese, que cursou ensino médio à distância em 2014, sendo expedido certificado/histórico em março de 2015, pelo CENTRO EDUCACIONAL DE CUIABÁ – CEDUC, de acordo com a resolução 002/2009 e que, no ano de 2016, ingressou no curso de pedagogia na Faculdade do Guarujá – UNIESP, concluindo o curso em dezembro de 2019, colando grau em outubro de 2020, por conta do isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, ficando o seu diploma pendente de registro.

Disse também que, em ato contínuo, ingressou na pós-graduação em Educação Especial pela Faculdade São Luiz, modalidade à distância, concluindo a pós-graduação em outubro de 2020 se inscreveu na diretoria de ensino como professora eventual e substituta, sendo nomeada por força de sua especialização na pós-graduação, com atribuição a função de professora auxiliar para criança com necessidade especial.

Anotou que o registro do seu diploma de graduação foi negado, sob a informação que o seu certificado de conclusão de ensino médio não era válido, pois a licença da escola havia sido cassada pela Portaria n. 63/2016-GAB/CEE/MT, que descredenciou a instituição de ensino privado em 29/9/2016, apontando que não tinha ciência desse fato e não pode ser penalizada pela cassação da licença da escola, já que na época que cursou o registro e a licença eram validos.

Afirmou ser ilegal o ato da autoridade coatora e sustenta que a situação experimentada é grave, cuja demora, poderá se tornar ainda mais gravosa, de difícil ou até impossível reparação, pois já cursou a faculdade de pedagogia, pós-graduação e já atua como professora eventual do Estado de São Paulo, faltando para a expedição de seu diploma de curso superior a comprovação de escolaridade para o 2o Grau (Ensino Médio).

Registrou que a autoridade coatora não apresentou nenhuma alternativa para o fornecimento do referido documento, o que demonstra a ilegalidade e justifica o deferimento do pleito liminar, para que seja expedido o documento comprobatório de aprovação no 2o Grau (Ensino Médio), que será utilizado para efeitos de comprovação junto ao Ministério da Educação, a fim de obter seu diploma de graduação.

Pontuou que, o edital vincula todas as partes do processo seletivo, e a conduta da comissão de concurso em não considerar a pontuação da Impetrante foi absolutamente legal, tendo em vista que o certificado de pós-graduação apresentado não constava o número do CNPJ e que a Instituição Mantenedora das Faculdades Integradas de Cuiabá-FIC, não estava credenciada no ano de 2018.

Pediu o deferimento de liminar para que se determine a autoridade coatora o atesto a sua conclusão do 2o Grau (Ensino Médio), inserindo a informação “Visto Confere” no Certificado de Conclusão de Curso, que será utilizado para fins de comprovação de escolaridade para a expedição do diploma de pedagoga.

A liminar foi indeferida.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, razão pela qual insurge o Estado de Mato Grosso
.

Pois bem.

In casu, o CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, desconsiderou o certificado de ensino médio da Impetrante, ora Apelada, sob a justificativa de que efetuou o descredenciamento da instituição de ensino, cassando os atos autorizativos para oferta específica da Educação Básica, estas Ensino Fundamental e Ensino Médio nas modalidades EJA_ Educação de Jovens e Adultos e EaD-Ensino a Distância, em 30/08/2016.

Entretanto, de acordo com os documentos que instruem a inicial, quando da conclusão do ensino médio pela Impetrante, inexistia irregularidades no estabelecimento de ensino perante os órgãos oficiais, visto que finalizou seus estudos em 16/3/2015, ocasião que foram emitidos o Histórico Escolar e Declaração de Conclusão.

Aliás, cumpre salientar que o art. 36, §9o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não excepciona a validade de certificados e diplomas expedidos, devidamente registrados, em caso de descredenciamento da instituição de ensino que o expediu. Confira-se:

[...]

§ 9o As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.

Desse modo, entendo que o Diploma e Certificado de Conclusão de Ensino Médio

deve ser considerado válido pelo Apelante, pois quando da conclusão do ensino médio pela Impetrante, inexistia irregularidades no estabelecimento de ensino perante os órgãos oficiais, visto que finalizou seus estudos em 16/3/2015.

Nessa linha, se o ato de descredenciamento se deu após a Impetrante ter concluído seus estudos, seus efeitos não podem retroagir para afetar uma situação já incorporada ao patrimônio jurídico desta, haja vista a proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Presente ainda, a boa-fé da Impetrante que se utilizou dos serviços educacionais oferecidos pela instituição, motivo pelo qual não pode ser penalizada pela ausência de fiscalização dos órgãos responsáveis acerca de possíveis irregularidades praticadas por esta.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA. CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSTERIOR DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL AO NÍVEL IV. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. BOA-FÉ. ATO DE DESCREDENCIAMENTO REALIZADO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO E ENTREGA DE CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM) - Cinge-se a questão, posta em juízo, que os Impetrantes, concluíram Curso de Mestrado, conforme Diplomar juntados às fls. 205,221, 236, 252, 267, 283, 389 e 404; junto a ISEL – Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas, a qual foi credenciada junto ao MEC através da Portaria no 2.615, de 18 de setembro de 2002, conforme documentos juntado ás fls. 213; mas, posteriormente, descredenciada em 30 de maio de 2017, conforme documento às fls. 131; - Embora, tenha ocorrido o descredenciamento, tem-se que tal fato se deu em data posterior a conclusão do Curso de Mestrado, datado de 31 de julho de 2016, sendo o certificado entregue aos Impetrantes em 01 de agosto de 2016, em razão de que pleiteara, administrativamente progressão funcional, nos termos do art. 24 da Lei no 018/2002; - Após preenchido os requisitos dispostos em Lei, os Impetrantes inicialmente obtivera, concessão administrativa para progressão funcional ao nível IV, sendo, no entanto, tal ato revogado pela Administração devido a posterior descredenciamento da Instituição de Ensino onde os Impetrantes cursaram o mestrado, conforme comprovado nos autos, já estando, inclusive, uma das Impetrantes, aposentada em uma "das cadeiras de professora", já no nível IV, conforme lhe foi deferido, nos termos do documento às fls. 303; - Assim, considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do Curso sendo expedido regulamente o Diploma, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé dos Impetrantes, que cursaram o mestrado, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, sendo cabível a progressão funcional, a concessão da segurança é medida em que se impõe; - Segurança concedida em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - MS: 40016965420198040000 AM 4001696-54.2019.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 25/9/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/9/2019).

Assim, considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do ensino médio sendo expedido regulamente o certificado de conclusão, não possuindo efeito retroativo, e diante da boa-fé da Impetrante que cursou a etapa final da educação básica, enquanto a Instituição era devidamente credenciada, deve ser validado o diploma de ensino médio da apelada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, e, em Remessa Necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024